Tribunal: TJDFT
Processo: 0701312-29.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701312-29.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS PEREIRA AMARAL MAGALHAES APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE BRASILIA LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por VINICIUS PEREIRA AMARAL MAGALHÃES contra sentença proferida na ação de cobrança proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA. O apelante não apresentou comprovante de preparo, mas pugnou pelo benefício da justiça gratuita (ID 21126713). Por meio da decisão de ID 21336388 foi determinada a conversão do feito em diligência, a fim de que a parte apelante apresentasse, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do preparo recursal ou declaração de hipossuficiência, sob pena de inadmissibilidade do recurso. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios por VINICIUS PEREIRA AMARAL MAGALHÃES, contra decisão de ID 21336388. Em seus embargos de declaração, alegou o embargante omissão no aresto. Aduz que não houve apreciação dos fundamentos que embasaram o pedido de gratuidade de justiça (ID 21652925). Contrarrazões pelo não acolhimento (ID 21907115). Por meio da decisão de ID 22121532, os embargos de declaração foram rejeitados. Na oportunidade, foi determinado, pela derradeira vez, a intimação da parte embargante para que apresentasse, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de inadmissibilidade do recurso. Conforme certidão de ID 22740741, transcorreu in albis o prazo para manifestação da parte sobre a decisão de ID 22121532. É o breve relatório. Decido. O recurso não pode ser admitido, porque é deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo ou, ao menos juntar comprovação de hipossuficiência, sob pena de deserção. Com efeito, embora a parte tenha alegado em seu recurso ser beneficiário da justiça gratuita, justificando o não recolhimento do preparo, em nenhum momento o benefício foi deferido. Instado a comprovar o recolhimento, por duas vezes, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, a parte limitou-se a dizer que a gratuidade de justiça só pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. Pois bem, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso, nos seguintes termos: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Nessa esteira, faz-se expressa a deserção do recurso, haja vista que o apelante deixou de comprovar o seu devido preparo, situação que impõe o seu não conhecimento. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso do réu, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, porque deserto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador